Tribunal: TJSP
Processo: 1008710-76.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição do julgado – Erro material – Ocorrência – Recurso acolhido para tal finalidade, sem alteração do resultado do julgamento .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1008710-76.2013.8.26.0053/50000
R
Registro: 2020.0000562523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008710-76.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RAUL DE FRANÇA CASSACA e MARIA APARECIDA CASSACA, é embargado SÃO
PAULO OBRAS - SPOBRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1008710-76.2013.8.26.0053/50000
R
Voto no 17.665
Embs. Declaração no 1008710-76.2013.8.26.0053/50000
Embargantes: RAUL DE FRANÇA CASSACA e OUTROS
Embargada
: SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
Comarca
: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição do julgado
Erro material Ocorrência Recurso acolhido para tal finalidade,
sem alteração do resultado do julgamento .
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 447/452, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada,
para reduzir a verba honorária devida por ela, observado o
trabalho realizado e as vicissitudes da causa.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que o
v. aresto é omisso e contraditório, pois, no caso em exame,
não se perquire em arbitramento de honorários recursais.
Primeiro, porque a Lei especial não prevê e, segundo, porque
a hipótese prevista no Código de Processo Civil, pressupõe
anterior condenação em honorários advocatícios, a qual não
ocorreu.
O recurso recebeu resposta (fls. 07/09)
É o relatório.
Na espécie, o v. acórdão embargado não
padece de contradição, mas sim de erro material em relação
ao parágrafo indicado para fins de condenação de honorários
advocatícios. Ou seja, no item 5 do v. acórdão, ao invés de
“art. 85, parágrafos 8o e 11, do Código de Processo Civil”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1008710-76.2013.8.26.0053/50000
R
deve constar “art. 85, parágrafos 1o e 8o, do Código de
Processo Civil”.
A sistemática trazida a lume pelo estatuto
processual civil dá ensejo a duas situações distintas de
sucumbência: uma relacionada à lide propriamente dita e,
outra, concernente à fase recursal.
Com o parcial provimento da apelação da
SPObras, ora embragada, houve por bem esta C. Câmara fixar os
honorários recursais em valor diminuto, no importe de R$
400,00, para dar cumprimento ao disposto no art. 85,
parágrafos § 1o e 8o do Código de Processo Civil e, não
parágrafos 8o e 11 como constou do v. acórdão embargado, sem
olvidar que, relativamente à lide propriamente dita, o
montante fora readequado para 3% sobre a diferença entre a
oferta (R$ 2.772.382,75) e a indenização (R$ 4.737.904,00),
nos termos da Súmula no 617 do C. Supremo Tribunal Federal e
artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/414, eis que não se
mostra viável sua fixação no patamar máximo, considerando as
circunstâncias da ação, o trabalho desenvolvido pelo patrono
dos expropriados e o tempo de duração da demanda, em favor
dos embargantes.
Com
isso,
restou
sopesada
a
proporcionalidade exigida pelo art. 86, caput, não havendo
falar em exclusão da sucumbência, pois, conforme disposto no
entendimento sumulado sob o verbete de n.o 243, elaborado
pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC):
Enunciado 243. No caso de provimento do recurso de
apelação,
o
tribunal
redistribuirá
os
honorários
fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de
sucumbência recursal.
Desse modo, acolhem-se os embargos nos
termos acima explicitados, tão somente para sanar o erro
material, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1008710-76.2013.8.26.0053/50000
R
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos declaratórios, para sanar o erro material apontado,
sem alteração do resultado do julgamento.
RENATO DELBIANCO
Relator